Tribunal: TJBA
Processo: 8006615-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006615-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: CASSIA DOS SANTOS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pela Recorrente, operadora de plano de saúde, determinando o prosseguimento da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória para julgamento. A Recorrente defendeu a necessidade da perícia para atestar a pertinência dos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais e dos materiais de alto custo solicitados para a Recorrida.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: a) a existência de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica requerida pela operadora de plano de saúde para reavaliar a indicação cirúrgica e os materiais solicitados pelo médico assistente; b) a utilidade e a pertinência da perícia quando os procedimentos cirúrgicos já foram efetivamente realizados na paciente.

III. Razões de decidir

3. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar a instrução processual e indeferir, mediante decisão fundamentada, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando cerceamento de defesa a dispensa de perícia quando a documentação encartada nos autos for suficiente para o livre convencimento motivado.

4. Cabe ao cirurgião assistente, profissional que acompanha de forma direta e técnica a evolução clínica da paciente, a indicação do tratamento, da cirurgia e dos materiais indispensáveis para a segurança e eficácia do procedimento, não sendo cabível a substituição de seu julgamento prescritivo pela imposição de limites administrativos estabelecidos por auditores da operadora.

5. A prova pericial requerida de forma prospectiva pela Recorrente mostra-se esvaziada de utilidade e perdeu sua finalidade principal, tendo em vista o fato superveniente e incontroverso de que a intervenção cirúrgica de urgência já foi realizada, os materiais já foram implantados na paciente e a operadora renunciou ao acompanhamento presencial do procedimento no momento oportuno, restando o litígio apto a julgamento mediante a vasta prova documental.

6. A discussão a respeito da exclusividade de materiais cirúrgicos encontra-se superada por determinação judicial prévia transitada em julgado que flexibilizou a utilização de insumos, permitindo o uso de produtos de outras marcas e menor custo que preservem a qualidade exigida para o tratamento, tornando a prova pericial desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial técnica requerida por operadora de plano de saúde quando o vasto acervo documental e a prescrição do médico assistente forem suficientes para a resolução da controvérsia. 2. A realização efetiva do procedimento cirúrgico torna inútil a perícia posterior voltada a debater a necessidade prospectiva da intervenção e a adequação dos materiais já implantados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006615-44.2026.8.05.0000
, originário da Comarca de Salvador, em que figuram como agravante
Bradesco Saúde S.A.
e como agravada
Cassia dos Santos Mascarenhas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, em conformidade com o relatório e o voto do Relator, que passam a integrar este julgado para todos os fins de direito.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça